Tribunal: STF
Processo: ARE 1508210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “CARÊNCIA DA AÇÃO Inadequação da via eleita Impetração contra lei em tese (Enunciado da Súmula nº. 266, do E. STF) Inocorrência Remédio constitucional impetrado para o fim de obstar os efeitos concretos previstos em legislação municipal - Preliminar rejeitada. 



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA Município de São Paulo - Transporte privado individual de passageiros através da plataforma “UBER” Exigência de inspeção veicular como condição para que o motorista possa obter a concessão de “Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo CVSAPP” - Aplicação do artigo 7º da Resolução Municipal nº 16/2017, com sua redação dada pela Resolução nº. 21/2019, que extrapola os limites da Lei Federal nº 12.587/2012 - Violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das leis Resolução que trouxe exigência não imposta por lei em sentido estrito Violação ao princípio da livre iniciativa - Inadmissibilidade - Precedentes - Sentença mantida Recursos desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos artigos 5°, inciso II; 22, inciso XI, 30, incisos I e II c/c 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Argumenta o recorrente “que os artigos 5º, VI; 11-A; 11-B; 12; e 18 da Lei Federal nº 12.587/2012 conferiram aos entes municipais (e ao DF) a competência para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte privado de passageiros, o que viabiliza a exigência de inspeção veicular para esta atividade (e não como requisito adicional ao licenciamento).” 



    Alega que “não houve violação ao princípio da livre iniciativa (como afirmou equivocada e genericamente o acórdão, sem especificar de que modo tal violação ocorreria), plasmado no art. 170 da CF, pois o Município de São Paulo não vedou o funcionamento do serviço; não efetuou controle sobre o preço; não criou entrada de novos players no mercado; não exigiu a inspeção como condição para o licenciamento. Tratou apenas de suplementar a lei federal nos limites permitidos pelo art. 30 da CF.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A Resolução Municipal nº. 16/2017, da SMT/CMUV, que regulamenta os requisitos mínimos exigidos para cadastramento de condutores nas Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas OTTCs para exploração de atividade econômica privada de transporte individual de passageiros, em seus artigos 6º e 7º, inciso I, determinam que, in verbis: 



    (...)



    Conforme se extrai dos dispositivos legais supra transcritos, a referida resolução, ao exigir a inspeção veicular como requisito para a obtenção do CSVAPP, consequentemente impôs restrição ilegal ao livre exercício profissional, visto que tal exigência não está prevista em lei em sentido estrito que rege a matéria. 



    Dessa maneira, a exigência da resolução acima referida, não poderia ser veiculada por intermédio dela, uma vez que não cabe do Poder Executivo local inovar no ordenamento jurídico, estabelecendo condicionantes não previstas na lei em sentido estrito, sob pena de se violar o princípio de hierarquia das normas, bem com a Separação dos Poderes. 



    Não se olvida que o ente municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Todavia, este deve se pautar nos termos da legislação federal que rege de modo geral a matéria, em respeito ao princípio da legalidade. 



    No caso, a resolução não possui independência suficiente para impor obrigações e restrições a direitos de particulares, mas tão somente regulamentar o que já está disposto em lei, editada pelo ente competente. 



    Isto porque, em razão do seu poder ser estritamente regulamentador, as resoluções devem atender ao princípio da legalidade, podendo, tão somente, complementar a forma de execução do que já está disposto em lei.



    (...)



    Portanto, os atos administrativos subordinam-se às leis, em obediência a esta regra de hierarquia. Na lição do saudoso HELY LOPES MEIRELLES, as resoluções, são ainda inferiores ao decreto do executivo e “são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir decretos) ou pelos presidentes dos tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua competência específica.” E complementa que: “As resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos inferiores ao regulamento e ao regimento, não podendo inová-los ou contrariá-los, mas unicamente complementá-los e explicá-los.” (in “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 23ª. edição, 1998, p. 162). 



    Assim, fica claro que, por força desse princípio constitucional, não podem as autoridades do Executivo, por iniciativa própria e sem texto legal expresso, criar, por meio de simples resoluções, quaisquer modificações legais ou encargos que possam repercutir na liberdade, propriedade e estado das pessoas, não previstos nas leis em sentido estrito, que lhes são hierarquicamente superiores. 



    Portanto, a referida resolução não poderia dispor de medida restritiva a direito do particular, sem estar embasada em lei em sentido estrito, pois “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, inciso II, da CF), preceito este que configura os princípios da legalidade e da reserva de lei, mecanismos importantes de controle do poder estatal frente às liberdades individuais. 



    Neste sentido é firme a jurisprudência do C. STF: 



    “O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal.” (AC 1.033 AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25-5-2006, P, DJ de 16-6-2006). 



    Desse modo, a Resolução nº. 16/2017, ao fazer exigência não prevista na lei em sentido estrito para a mesma matéria, ultrapassou os seus limites, violando os princípios da legalidade e da hierarquia, não podendo prevalecer.



    (...)



    Ressalte-se que não se discute que o município pode, e deve, legislar sobre a matéria de trânsito, o que não se admite é que este crie restrições sem amparo legal, obstando de maneira ilegal o livre exercício da atividade profissional. 



    Por oportuno, cite-se que o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 103 e 104, §§ 6º e 7º, disciplinam a inspeção veicular, determinando que estarão isentos de inspeção durante três (3) anos, a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular com capacidade para até sete (7) passageiros, e que para os demais veículo novos, o período será de dois (2) anos. 



    Assim, verifica-se que mais uma vez a exigência prevista na resolução ora impugnada está em desacordo com as disposições gerais que regem a matéria, violando o poder regulador da legislação federal, visto que impôs exigência não prevista na lei em sentido estrito. 



    Portanto, a r. sentença merece ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”(grifos nossos)



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e municípios a legislar sobre a matéria quando não autorizados por lei complementar. Sobre o tema, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto distrital que impôs condicionante não prevista no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei 12.587/2012. Exigência de inspeção veicular anual em automóvel locado, como condição para emissão do certificado de autorização, necessário para o exercício de transporte individual privado de passageiros relacionado à plataforma Uber. 4. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 5. Os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros. Tema 967 da sistemática da repercussão geral. 6. Decisão do Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 1.275.708/DF-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/21)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 430 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”(Tema 430/RG). 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE n° 1.282.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/12/20)



    Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE n° 1.054.110/RG, paradigma da sistemática da repercussão geral (tema 967), assentou que “No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. 



    1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 



    2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 



    3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 



    4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio ‘de fato’. 



    5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)’”. (RE n° 1.054.110/SP, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 6/9/19)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente